Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-03.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004940-03.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORRANE FERREIRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 055.542.071-03 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 052.493.146-19 (ADVOGADO), ALEXANDRA SILVA MALTA - CPF: 013.998.366-09 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), LORRANE FERREIRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 055.542.071-03 (APELADO), ALEXANDRA SILVA MALTA - CPF: 013.998.366-09 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a ilegalidade das inscrições no cadastro de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros a partir do evento danoso. A autora pleiteia a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00. A ré sustenta a validade das notificações encaminhadas e requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve comunicação prévia válida da inscrição da autora no cadastro de inadimplentes;
(ii) analisar a existência de ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e eventual majoração do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O envio de notificações prévias à autora foi comprovado por meio de documentos apresentados pela ré, incluindo cópias das notificações postais, registro de SMS e lista de postagem dos Correios, atendendo ao disposto no art. 43, § 2º, do CDC.

4.

Nos termos da Súmula 404 do STJ, é desnecessário o aviso de recebimento (AR) para a comunicação do consumidor sobre a negativação de seu nome em cadastros de inadimplência, sendo válida a comunicação enviada ao endereço fornecido pelo credor.

5.

A responsabilidade do órgão de restrição ao crédito limita-se ao envio da notificação prévia ao endereço indicado pela empresa credora, não sendo exigida a verificação da veracidade dos dados cadastrais.

6.

Comprovada a regularidade da comunicação e inexistindo ato ilícito, inexiste o dever de indenizar por danos morais decorrente da inscrição no cadastro de inadimplentes.

7.

Diante da reforma da sentença que afastou a condenação por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração da indenização formulado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da ré provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comunicação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes é válida quando comprovado o envio ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento.

2.

A ausência de ato ilícito decorrente de inscrição regular em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais.

3.

O órgão de restrição ao crédito não tem obrigação de verificar a veracidade dos dados fornecidos pela empresa credora, limitando-se a enviar a comunicação prévia ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 404; TJ-MT, Apelação Cível n. 1048808-44.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024, pub. 30.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1031703-71.2022.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.10.2024, pub. 30.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 91019/2015, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.02.2016, pub. 12.02.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de apelação, um interposto por LORRANE FERREIRA GONÇALVES DA SILVA e outro pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, ambos objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da “Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais”, de n. 1004940-03.2024, julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a ilegalidade das inscrições no cadastro de inadimplentes SPC Brasil, discutidas nos autos e, ainda condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros a partir da data do evento danoso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A autora, primeira apelante, aduz que o valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisório, assim, pugna para que seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a requerida, segunda apelante, insiste em afirmar que as notificações enviadas para a consumidora, via postal e comunicação eletrônica, são

válidas. Com essa narrativa postula pelo provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Subsidiariamente, aduz que não restaram demonstrados os elementos constitutivos do direito à indenização por dano moral, razão pela qual, requer que a condenação correspondente seja afastada ou reduzida para um patamar justo e razoável.

Contrarrazões recíprocas pelo desprovimento de ambos recursos apresentadas às id’s. de n. 266452794 e 266452796.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que primeiramente será analisado o recurso de Apelação da requerida Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, haja vista que o resultado poderá influenciar no julgamento do Apelo interposto pela autora.

Na hipótese, a requerente,
Lorrane Ferreira Gonçalves da Silva
, formulou pedidos de declaração de ilegalidade de ato jurídico e indenização por danos morais, ao fundamento de que teve o nome inserido no rol de inadimplentes sem ser previamente notificada pela ré,
SPC Brasil
, em afronta ao art. 43, §2º do CDC.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em sua apelação, a requerida reitera a tese sustentada na primeira instância e milita pela reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Feito esse introito, entendo que o reclamo merece prosperar.

Isso porque, os documentos trazidos à baila em sede de contestação, a saber, cópias das notificações, registro de SMS enviado e a lista de postagem dos Correios, são meios hábeis para comprovação do envio das notificações à consumidora antes de sua inclusão no rol de inadimplentes, o que evidencia o cumprimento das formalidades do art. 43, §2º do CDC.

Gize-se que, nos termos da Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o aviso de recebimento na notificação endereçada ao consumidor com o escopo de cientificá-lo a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplência:

“
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE POR MEIO DE SMS – POSSIBILIDADE – ART. 43, §2º, CDC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA Nº 404 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]
Comprovada a comunicação prévia através de SMS, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048808-44.2022.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)” (N.U 1024110-23.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE- RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Conforme já pacificado por meio da Súmula 404 do STJ “é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Dessa forma, não se vislumbra quaisquer elementos para se justificar a indenização pretendida, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido. (N.U 1031703-71.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Por essas razões, é evidente que o SPC BRASIL fez prova suficiente da comunicação prévia da consumidora a respeito de sua inserção no rol de inadimplentes, atendendo ao disposto no art. 43, §2º do CDC:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Ademais, cumpre esclarecer que a obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação.

Além disso, é dispensável que a requerida comprove que o endereço da notificação foi o mesmo fornecido pela credora, uma vez que há presunção relativa em seu favor, sendo desnecessária qualquer produção probatória nesse sentido.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO NOME SERASA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA – ENVIO CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO REPASSADO PELA CREDORA – DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DADOS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação.
Quanto ao prequestionamento, a decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos levantados no recurso, mas, sim, em resolver a controvérsia posta na lide. (Ap 91019/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 514, I, DO CPC E AUSÊNCIA DE ATAQUE À SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 43, § 2º, DO CDC – CONSTATAÇÃO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA CREDORA – PROVA DO RECEBIMENTO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 404 STJ – COMUNICAÇÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
Os

órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, vez que a responsabilidade destas se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação
. Precedente do STJ – AgRg no AgInstr. 727440/RJ.

Se comprovado que a ré/apelante encaminhou a notificação/comunicação prévia acerca do registro de apontamento negativo da autora/apelada, conforme endereço fornecido pela empresa credora – VIVO S/A – à espécie, não há falar-se em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. Inteligência da Súmula 404 do STJ.- (Ap 16070/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO NOME SERASA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA – ENVIO CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO REPASSADO PELA CREDORA – DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DADOS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação
. (...)

(Ap 109634/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 24/02/2015)

Portanto, demonstrada a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de responsabilidade civil por parte da ré, não há que se falar no dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas para reformar a sentença e, assim, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por consequência, julgo extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela requerente Lorrane Ferreira Gonçalves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025